Tribunal: TJBA
Processo: 8034584-05.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8034584-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE NOVA ITARANA e outros

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 247/2023 DO MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA. PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DE “ESTABILIDADE ECONÔMICA” A SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS APÓS EXERCÍCIO EM CARGOS COMISSIONADOS OU MANDATOS ELETIVOS. VIOLAÇÃO AO ART. 39, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA À EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 07/1999. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E ISONOMIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos, contra a Lei Municipal nº 247/2023, do Município de Nova Itarana, por suposta afronta aos arts. 37 e 39 da Constituição Federal, à Emenda Constitucional nº 07/1999 da CEBA/89 e aos arts. 11 e 55 do texto constitucional estadual.

2. A norma municipal que autoriza a incorporação de vantagens de caráter transitório ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo eletivo à remuneração de cargo efetivo fere frontalmente o §9º do art. 39 da Constituição Federal.

3. A Constituição do Estado da Bahia, à luz da EC nº 07/1999, revogou a previsão de estabilidade econômica aos servidores públicos, tornando inadmissível sua instituição por meio de leis municipais.

4. O princípio da simetria impõe aos entes subnacionais a observância dos preceitos constitucionais de reprodução obrigatória.

5. Não se admite interpretação conforme à Constituição para excepcionar expressa vedação constitucional.

6. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 247/2023 do Município de Nova Itarana, vedando-se a repristinação de norma anterior (Lei nº 234/2022), ante os evidentes vícios e a inconstitucionalidade por arrastamento.
Ação julgada procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8034584-05.2024.8.05.0000, em que figuram como autor
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como réu o
MUNICIPIO DE NOVA ITARANA

ACORDAM os magistrados integrantes do
ÓRGÃO ESPECIAL
do Tribunal de Justiça em
JULGAR PROCEDENTE
a ação, nos termos do voto da relatora.